Tribunal: TJMT
Processo: 1048358-25.2025.8.11.0000
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048358-25.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DUARTE RODRIGUES - CPF: 029.749.701-41 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REITERAÇÃO PARCIAL DE PEDIDOS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR POR RAZÕES HUMANITÁRIAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no âmbito de investigação sobre organização criminosa voltada ao narcotráfico, em que se pleiteia, além da revogação da custódia, o trancamento da ação penal, o reconhecimento de excesso de prazo para a formação da culpa, a incidência do princípio da
homogeneidade e a substituição da prisão por domiciliar em razão de alegado quadro de saúde.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) saber se é cabível o conhecimento de teses já anteriormente apreciadas em habeas corpus diverso, sem demonstração de fato novo superveniente;

(
ii
) saber se estão presentes hipóteses excepcionais aptas ao trancamento da ação penal por alegada inépcia da denúncia ou ausência de justa causa;

(
iii
) saber se a duração da custódia cautelar configura excesso de prazo diante da complexidade do feito; e

(
iv
) saber se o princípio da homogeneidade e a alegação de enfermidade autorizam a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3.
Não se conhece do writ quanto às teses de ausência de fundamentação do decreto prisional, inexistência dos requisitos da prisão preventiva, falta de contemporaneidade, suficiência de medidas cautelares diversas e condições pessoais favoráveis, por se tratar de matéria já examinada e rejeitada em habeas corpus anterior, sem alteração fático-processual relevante.

4.
O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade, a inépcia da denúncia ou a ausência manifesta de justa causa, hipóteses não configuradas no caso concreto.

5.
A denúncia observa o art. 41 do CPP, pois descreve de forma individualizada a conduta atribuída ao paciente no contexto da alegada associação para o tráfico, amparada em elementos indiciários extraídos da investigação, notadamente registros telemáticos obtidos de aparelho celular de corréu e transferência bancária vinculada ao transporte de entorpecentes.

6.
A circunstância de não terem sido localizados elementos incriminadores no aparelho celular do paciente, bem como o arquivamento da imputação relativa ao tráfico de drogas, não descaracteriza, por si só, a justa causa para a persecução penal quanto ao delito autônomo de associação para o tráfico, cuja comprovação definitiva depende da instrução criminal.

7.
A alegação de excesso de prazo não se resolve por critério meramente aritmético, devendo ser aferida à luz da razoabilidade e das particularidades da causa. No caso, a ação penal envolve 22 réus, multiplicidade de defesas técnicas,
expedição de cartas precatórias e incidentes processuais diversos, circunstâncias que justificam maior elasticidade da marcha processual.

8.
Inexiste demonstração de desídia judicial, paralisação injustificada ou mora imputável exclusivamente ao Estado-acusador, razão pela qual não se reconhece constrangimento ilegal por excesso de prazo.

9.
O princípio da homogeneidade não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, pois a custódia cautelar possui natureza processual e não se confunde com antecipação de pena ou com o regime prisional eventualmente aplicável em futura condenação.

10.
A prisão domiciliar por razões humanitárias exige prova pré-constituída de extrema debilidade ou da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional, nos termos do art. 318, II, do CPP, requisitos não demonstrados pela mera alegação de sangramento nas fezes desacompanhada de comprovação idônea.

IV. Dispositivo e tese

11.
Ordem parcialmente não conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível a rediscussão, em habeas corpus superveniente, de teses já apreciadas e
rejeitadas em impetração anterior, salvo demonstração de alteração fático-processual relevante. 2. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus exige demonstração inequívoca, de plano, da inépcia da denúncia, da ausência de justa causa, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade. 3. Em processos complexos, com pluralidade de réus e incidentes processuais múltiplos, a aferição do excesso de prazo submete-se ao princípio da razoabilidade, não se extraindo constrangimento ilegal de simples cálculo cronológico. 4. O princípio da homogeneidade não afasta a prisão preventiva validamente fundamentada. 5. A prisão domiciliar por motivo de saúde depende de prova idônea da extrema debilidade do paciente ou da impossibilidade de tratamento no
cárcere.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 41, 312 e 318, II; Lei nº 11.343/2006, art. 35; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC nº 1022825-64.2025.8.11.0000, 2ª Câmara Criminal; STJ,
AgRg
no HC nº 976.542/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 30.04.2025,
publ
. 07.05.2025; STF, HC nº 234.541/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 04.04.2024,
publ
. 08.04.2024; TJMT, HC Criminal nº 1032278-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 4ª Câmara Criminal, j. 11.02.2025,
publ
. 14.02.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luís Fernando Duarte Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O paciente teve sua prisão preventiva decretada e cumprida em 20 de maio de 2025, no âmbito de investigação que apura a existência de complexa organização criminosa voltada ao narcotráfico
(autos
n.
1010220-57.2025.8.11.0042
)
.

Segundo os autos, a custódia cautelar baseou-se em elementos probatórios extraídos do aparelho celular do corréu Ygor Vinicius Silva
Araujo
, os quais indicam que o paciente atuaria na logística do grupo, realizando o transporte de entorpecentes da cidade de Cáceres para Cuiabá, tendo recebido a quantia de R$ 3.500,00 via PIX por tal serviço.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade, alegando que o fato imputado remonta a maio de 2024.

Argumenta a insubsistência dos motivos da prisão após a conclusão do inquérito, destacando que a perícia no celular do próprio paciente não apontou ilícitos e que a denúncia se limitou ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), tendo o Parquet promovido o arquivamento quanto ao tráfico de drogas.

Aduz, ainda, condições pessoais favoráveis (primariedade, emprego lícito, residência fixa) e problemas de saúde.

Alega também a ocorrência de excesso de prazo.

Assevera a necessidade de trancamento da ação penal ante a suposta
inépcia da denúncia
.

Assim, busca a concessão da medida liminar para que o paciente seja colocado em liberdade.

A liminar foi indeferida
conforme decisão de id.
340986897
.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora
(id.
342813859
)
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela
denegação da ordem

(id.

347016855
).

É o relatório.

VOTO

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
após breve consulta no sistema
PJe
2º Grau, verifica-se
que parte das teses ventiladas pelo impetrante já foram objeto de profunda análise e julgamento por esta Colenda Segunda Câmara Criminal.

As alegações referentes à carência de fundamentação do decreto prisional, inexistência dos requisitos autorizadores da segregação preventiva, ausência de contemporaneidade dos fatos, existência de condições pessoais favoráveis e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas

foram detidamente examinadas nos autos do
Habeas Corpus
nº 1022825-64.2025.8.11.0000
,
cuja ordem foi denegada à unanimidade.

A propósito, peço vênia para transcrever a ementa do Acórdão:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E “LAVAGEM” DE DINHEIRO. “OPERAÇÃO MAXIMUS – FASE 2”. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PREDICADOS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA.
PERICULUM LIBERTATIS
CARACTERIZADO. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra a prisão preventiva do paciente pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e “lavagem” de dinheiro, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 1º,
caput
, da Lei n. 9.613/1998.

2. O impetrante alega que a decisão foi proferida à míngua de fundamentação idônea e sem contemporaneidade com os fatos em questão, bem
como que o paciente possui residência fixa e exerce atividade remunerada lícita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva; (
ii
) se há contemporaneidade entre os fatos em apuração e o decreto prisional; e (
iii
) se as condições pessoais do paciente justificam a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com referência expressa a elementos concretos dos autos e à função supostamente desempenhada pelo paciente na dinâmica delituosa.

5. A prisão preventiva do paciente se mostra necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade da conduta atribuída — tráfico reiterado de drogas com atuação estruturada e intermunicipal —, evidenciando risco atual de continuidade da prática delitiva.

6. A representação policial propriamente dita é datada de 26 de fevereiro de 2025 e se baseou em extensa e complexa investigação, de modo que, a
despeito do aventado intervalo entre os fatos e a decretação da segregação cautelar do paciente, não se nota a alegada ausência de contemporaneidade, sobretudo quando se leva em consideração a circunstância de algumas das condutas em apuração constituírem crimes permanentes.

7. A decretação da prisão preventiva se justificou na elevada gravidade concreta das condutas imputadas aos investigados, os quais, de acordo com as apurações, atuavam de maneira estruturada e articulada para o tráfico de drogas em larga escala. A frequência e quantidade das remessas (entre 5kg e 10kg por semana), o rápido escoamento, o uso de empresas de fachada, contas bancárias de terceiros e linguagem cifrada evidenciaram tanto o caráter profissional da atividade ilícita quanto o risco real e iminente de reiteração criminosa, caso fossem mantidos em liberdade. Nesse contexto, eventuais predicados do agente não se prestam a ensejar a revogação da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. Não há que se falar em ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva quando
esta
se lastreia em elementos dos autos para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais da medida. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida a partir dos motivos que a justificam e não pela data da prática delituosa, especialmente quando se trata de atividade criminosa contínua ou permanente. 3. Eventuais predicados do agente não se prestam a infirmar a prisão preventiva quando caracterizado o
periculum
libertatis
”.

Assim, i
nexistindo, nestes pontos, qualquer alteração fático-processual ou fato novo apto a ensejar a reapreciação da matéria, configura-se indevida reiteração de pedidos.

Desse modo
, não conheço do
writ
quanto a tais teses

Posto isso, passo para à análise dos pedidos remanescentes, quais sejam trancamento da ação penal, excesso de prazo para formação da culpa, ofensa ao princípio da homogeneidade e questões de saúde do paciente.

No que tange o pleito de trancamento da ação penal, a defesa alega inépcia da denúncia por ausência de descrição do vínculo estável e
permanente, e falta de justa causa probatória após o encerramento das investigações policiais.

É pacífico na jurisprudência das Cortes Superiores e deste Sodalício que o trancamento da ação penal pela via estreita do
Habeas Corpus
é
medida
excepcionalíssima. Somente se justifica quando restar demonstrada, de plano e sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência flagrante de indícios de autoria e materialidade.

No caso em apreço, a denúncia ofertada pelo Ministério Público atende satisfatoriamente aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. A exordial descreve, de forma concatenada, a existência de uma complexa rede voltada ao narcotráfico desvendada na
"Operação
Personal
"
, individualizando a conduta atribuída ao paciente.

Consta na peça acusatória que Luís Fernando, vulgo "
Gordo
", atuaria na logística do grupo, transportando entorpecentes de Cáceres para Cuiabá.

Cumpre salientar que a denúncia constitui mera proposição acerca da ocorrência de um fato criminoso, atribuído a pessoa determinada, cuja confirmação ou rejeição depende das providências adotadas na fase processual subsequente à sua apresentação.

Assim, o

fumus
commissi
delicti
encontra amparo em elementos indiciários consistentes colhidos na fase inquisitorial, notadamente a interceptação/quebra de sigilo telemático do corréu Ygor Vinicius, que demonstra a orientação de trajeto até sua residência e a transferência bancária (via PIX) no valor de R$ 3.500,00 efetuada em favor do paciente, aliada à circunstância de que este apagava as mensagens logo após o envio.

Assim, havendo indícios mínimos e razoáveis de autoria e prova da materialidade, o prosseguimento da persecução penal é de rigor, devendo a comprovação cabal do vínculo associativo (estabilidade e permanência) ser aferida durante a regular instrução criminal, sob o crivo do contraditório, sendo inviável a sua antecipação ou o trancamento da ação neste momento processual.

Sobre o assunto, trago julgado em caso similar pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA LASTREADA EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS. VIA ELEITA INIDÔNEA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva da punibilidade, a inépcia da denúncia ou a ausência de justa causa.

2. Hipótese em que a denúncia descreve com clareza os fatos imputados à agravante, incluindo data, local, conduta, apreensão de 4,5g de cocaína em embalagens com inscrições da facção Comando Vermelho, tentativa de fuga e posterior captura em flagrante. Relata ainda o suposto vínculo associativo com organização criminosa. Tais elementos, corroborados por auto de prisão em flagrante, laudo de constatação e declarações policiais, evidenciam a presença de justa causa e afastam a alegada inépcia da denúncia, permitindo o exercício pleno da ampla defesa.

3. As alegações defensivas relativas à ausência de dolo, à destinação da droga para uso pessoal ou à inexistência de vínculo associativo exigem análise aprofundada das provas, o que se revela incompatível com a via estreita do habeas corpus.

4. A existência de justa causa foi reconhecida pelas instâncias ordinárias, as quais apontaram a presença de elementos mínimos para a deflagração da persecução penal, sendo incabível o trancamento prematuro da ação penal nesta fase inicial.

5. As teses da defesa confundem-se com o mérito e deverão ser analisadas no curso da instrução criminal, momento adequado para o contraditório e a produção de provas.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 976542 RJ 2025/0018555-5,
Relator.:
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025)

No que se refere à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, o impetrante
sustenta
que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, ao argumento de que permanece segregado cautelarmente há 217 dias.

Todavia, a verificação de eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não decorre de simples operação aritmética.

Com efeito, os prazos processuais devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade, em observância às particularidades, às nuances e
à complexidade inerentes
a cada caso concreto.

Na hipótese em exame, trata-se de feito dotado de inequívoca complexidade logística e processual. A denúncia foi ofertada em face de 22 (vinte e dois) réus, todos assistidos por advogados distintos, circunstância que, por si só, evidencia a maior dificuldade na condução regular do processo.

Soma-se a isso a expedição de diversas cartas precatórias, bem como a formulação de múltiplos pleitos incidentais, inclusive de natureza libertária.

Ne
sse contexto impõe, de forma natural e justificável, maior elasticidade à marcha processual, sem que isso traduza desrespeito às garantias processuais, mas, ao contrário, revela-se necessário à preservação da ampla defesa e do contraditório de todos os envolvidos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. A DEMORA NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, COMO CIRCUNSTÂNCIA APTA A ENSEJAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL, SOMENTE SE DÁ EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS, NAS QUAIS A MORA SEJA DECORRÊNCIA DE (I) EVIDENTE DESÍDIA DO ÓRGÃO JUDICIAL; (II) EXCLUSIVA ATUAÇÃO
DA PARTE ACUSADORA; OU (III) OUTRA SITUAÇÃO INCOMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, PREVISTO NO ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIAS NÃO
VERIFICADAS.
AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (
ii
) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (
iii
) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

II - No caso, quanto ao alegado excesso de prazo para a instrução criminal, vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, e na linha jurisprudencial desta Suprema Corte, que os autos tramitam de maneira regular, principalmente se consideradas as peculiaridades da causa,
“[

...
]
envolvendo diversidade de condutas imputadas à pluralidade de pessoas, 11 (onze) denunciados”.

III - Agravo ao qual se nega provimento.

(STF - HC: 234541 MG,
Relator.:
Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 04/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 05-04-2024 PUBLIC 08-04-2024)

Além disso, não se verifica, nos autos, qualquer desídia, inércia ou paralisação injustificada imputável ao Juízo de origem que possa caracterizar ofensa ao princípio da duração razoável do processo.

Ao revés, constata-se que o feito vem recebendo regular
impulsionamento
, compatível com sua magnitude e complexidade, razão pela qual não há
que se
falar, por ora, em relaxamento da prisão por excesso de prazo.

Ademais, j
á foi recebida a denúncia ação penal 1010220-57.2025.811.0042
, conforme extrai-se do
id. 229951490
, tendo sido
a

audiência
marcada para 20/08/2026 e.

No que tange a
arguição de que a prisão preventiva ofend
e o Princípio da Homogeneidade,
sob a premissa de que, em caso de eventual condenação, o paciente cumpriria pena
em regime diverso do fechado, tal tese defensiva
não comporta guarida.

A prisão cautelar possui finalidade estritamente processual (no caso, a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal para desarticular grupo organizado), não se confundindo com o cumprimento antecipado de pena.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS
PROTETIVAS.
AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO
REITERADO.
ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. INADMISSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO WRIT. ENUNCIADO 42 DO TJMT. PRINCÍPIO DA
HOMOGENEIDADE.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

(...).
III
. Razões de decidir:

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamenta-se concretamente na necessidade de garantir a ordem pública e preservar a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista o descumprimento reiterado de medidas protetivas.

A reconciliação entre as partes não afasta os riscos inerentes à violência doméstica, caracterizada por seu ciclo contínuo e potencial
letalidade. A alegação de atipicidade da conduta, com base na reconciliação, demanda análise de mérito incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme disposto no Enunciado 42 do TJMT, que inadmite dilação
probatória .
Essa tese deve ser examinada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante do histórico de descumprimentos por parte do paciente, bem como do risco concreto de reiteração delitiva e agravamento da situação de violência.

O princípio da homogeneidade não se aplica na hipótese, dado o caráter cautelar da prisão preventiva, que visa prevenir riscos iminentes e não se confunde com antecipação de pena.

IV.
Dispositivo e tese: Ordem denegada.

(...).
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10322782020248110000,
Relator.
JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/02/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/02/2025)

Assim, p
reenchidos os requisitos do art. 312 do CPP em face da gravidade concreta da conduta, a projeção de um hipotético regime prisional futuro não autoriza a revogação automática da segregação.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente necessita de liberdade por razões humanitárias em virtude de sangramento nas fezes, verifica-se a ausência de prova pré-constituída inequívoca de que o estabelecimento prisional não possua condições de fornecer o tratamento médico adequado, ou que o estado de saúde do paciente seja de extrema debilidade, requisitos exigidos pelo art. 318, inciso II, do CPP para a concessão de prisão domiciliar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço parcialmente
do
habeas corpus

e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus

impetrada em favor de
Luís Fernando Duarte Rodrigues
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026